Tribunal: STF
Processo: ARE 1459987
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interposição de agravo por Rio Pratudão Agropecuária Ltda. contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 149, § 2º, DA CF/88. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.



    1. As questões suscitadas pela Fazenda Nacional que não foram, conforme reconhecido pelo STJ, apreciadas pelo aresto do Colegiado, são as seguintes: ‘(a) nenhuma das apurações fáticas foi apreciada pela decisão recorrida, que se limitou a apreciar a questão da existência ou não do direito à imunidade vindicada;  (b) compulsando o auto de infração, divisa-se claramente que tal valor de R$ 54.417,27 foi computado sim no mês de outubro de 2009 sendo ademais reconhecido como receita imune, sobre o qual não incidiu contribuição previdenciária;  (c) a receita da venda objeto de autuação no mês de novembro foi no montante de R$ 54.417,80, não impugnado, destarte, na presente ação; (d) vislumbra-se uma equívoca apreciação dos fatos pela apelante, já que todas as receitas de exportação direta não compuseram lançamento fiscal objeto do DEBCAD 51.021.597-1; (e) ausência de prova de que de fato as mercadorias comercializadas pela empresa mencionadas na exordial foram alvo de exportação ainda que de forma indireta; (f) a imunidade de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal não se aplica às receitas decorrentes de exportações indiretas, não sendo possível exegese ampliativa;  (g) impossibilidade de procedência in totum do pedido, visto que a própria parte apelada afirma em sua exordial que, relativamente ao mês de janeiro de 2009, onde apurado pela fiscalização o montante não declarado de receita de R$ 427.339,20 reconhece parte desse montante como sendo de venda ao mercado interno; (h) incabível a redução de multa de ofício’.



    2. A questão gira em torno do direito da empresa autora à imunidade tributária nas operações de exportação de sua produção própria e, por consequência, da nulidade da autuação tributária, em relação aos valores decorrentes das operações realizadas com trading companies, para fins de exportação.



    3. Segundo alega a Fazenda Nacional, o crédito tributário exigido integra o DEBCAD 51.021.597-1, que trata das operações de venda não destinadas ao exterior. Portanto, a autuação fiscal não mirou as receitas imunes, o que não fora considerado na sentença e no acórdão que a manteve incólume.



    4. Eis o seguinte excerto do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento: ‘Após minuciosa verificação desses elementos de prova, tem-se que as notas ficais apresentadas pela impugnante correspondem àquelas já admitidas pela fiscalização como mercadorias exportadas, que compõe a parte final do Relatório de fl. 29 denominada 'Código de Levantamento - EP = Exportação da Produção', lançado no Auto de Infração DEBCAD 51.021.5980, extinto por pagamento. Em outras palavras, as notas fiscais que comprovam as exportações, existentes no processo, são as mesmas relatadas na planilha de fl. 151 produzida pelo próprio impugnante, coincidente com as exportações reconhecidas pela fiscalização, fl.29, in fine, parte integrante do Levantamento EP = Exportação da Produção, base de cálculo apenas das contribuições de terceiros e não de contribuições previdenciárias. Portanto, restaram não comprovadas que as receitas que serviram de base para o lançamento são decorrentes de exportações’. Esse é o ponto nodal da controvérsia.



    5. Dentro desse contexto, há a indagação não respondida, até agora, nas decisões judiciais e que legitimaria a autuação fazendária: As vendas para as empresas MULTIGRAN S/A nos meses de fevereiro, maio, outubro e novembro de 2009 estão abrangidas pela imunidade pleiteada e os valores dos subsídios recebidos tiveram relação com exportação direta da produção da apelada?



    6. Há, ainda, a necessidade de se fazer o cotejo entre as vendas consideradas pela fiscalização no lançamento tributário e se, de fato, ocorreu a exportação das mercadorias via trading companies. O ente apelante alega que as notas fiscais e o memorando de exportação anexados pela empresa autora não comprovam que as receitas das vendas consignadas pela fiscalização foram todas alvo de venda para o exterior. Isso porque a referida documentação não comprovaria uma correlação entre o valor de receita apurado pelo Fisco em todas as competências com as notas fiscais trazidas. Para tanto, foi anexado relatório fiscal que ‘segregou os valores das vendas submetida à imunidade, os valores declarados em GFIP e aqueles não declarados, alvo da autuação’.



    7.  Merece acolhida a assertiva da Fazenda Nacional de que ‘um simples memorando de exportação nada comprova relativamente ao efetivo envio das mercadorias a destinatário no exterior’. De fato, a operação de exportação envolve o desembaraço das mercadorias e contrato de câmbio com demonstração do capital envolvido.



    8. A questão fática é, assim, prejudicial à discussão acerca do direito à imunidade na exportação indireta. Em suma, o substrato fático necessário à aplicação da norma de imunidade (art. 149, § 2º, da CF/88) não restou efetivamente comprovado nos autos.  



    9. Demais disso, o Plenário deste Tribunal, ao apreciar a incidência de contribuição previdenciária sobre receita decorrente de exportação indireta (trading), com base na imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/88, se manifestou no sentido de que as receitas oriundas da venda de mercadorias a empresas comerciais exportadoras (trading companies) constituem receitas provenientes de negócios jurídicos realizados no âmbito do comércio interno, não se tratando de exportação, mas de operação antecedente ou intermediária daquela, a qual não se encontra amparada, de modo expresso, pela norma constitucional instituidora da imunidade.



    10. Precedentes deste TRF nesse sentido (Processo nº 20058000005728101, Arguição de Inconstitucionalidade na AMS nº 94.734/01, Relator: Desembargador Federal GERALDO APOLIANO, Pleno, Data de Julgamento: 16/02/2011, Data de Publicação no DJE: 22/02/2011 - Página: 7; Processo nº 200981000017084, Apelação Cível nº 487.000, Relator: Desembargador Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (Convocado), Segunda Turma, Data de Julgamento: 20/11/2012, Data de Publicação no DJE: 29/11/2012 - Página: 328; e Processo nº 20068300010572901, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 412328/01, Relator: Desembargador Federal FREDERICO PINTO DE AZEVEDO (Convocado), Quarta Turma, Data de Julgamento: 20/07/2010, Data de Publicação no DJE: 29/07/2010 - Página: 728).



    11. A sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73. Inversão do ônus da sucumbência.



    12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação provida.” (documento eletrônico 1, pp. 38-40)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7). O referido julgamento portou a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO DO STJ. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES FÁTICAS ESPECIFICADAS NA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 



    1. É cediço que os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria já enfrentada na sentença ou acórdão, sob o pálio de omissão. 



    2. Quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da posterior afetação da matéria - aplicação da regra da imunidade às operações de importação indireta (por meio de tradings) - ao regime de repercussão geral, não merece prosperar. 



    3. A afetação da matéria pelos Tribunais superiores pela sistemática da repercussão geral ou pelo regime de recursos repetitivos não impõe o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa em sentido contrário advinda da superior instância. A norma processual impõe o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário em razão da afetação, o que não é o caso das apelações e demais recursos manejados na via ordinária. 



    4. No que toca à alegada contradição, a embargante alega que o Colegiado, em sede de embargos, reapreciou as matérias já decididas na apelação, sob o pálio de suprir ‘supostas omissões constantes do acórdão’. Ressalta-se, de logo, que as omissões foram reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, inclusive, especificando as questões suscitadas pela Fazenda Nacional, até então, não enfrentadas. 



    5. O voto condutor foi claro e objetivo, esmiuçando todos os tópicos apontados pelo STJ, que tratam, basicamente, de apurações fáticas que resultaram o lançamento fiscal e não apreciadas pelo Colegiado, no julgamento anterior, de modo que a aplicação de efeitos infringentes aos embargos não revela nenhuma contradição, mas consequência lógica do enfrentamento da matéria. 



    6. Um fato crucial para afastar a tese da contribuinte é o de que o lançamento fiscal não mirou as receitas imunes: ‘Esse é o ponto nodal da controvérsia. Dentro desse contexto, há a indagação não respondida até agora nas decisões judiciais e que legitimaria a autuação fazendária: as vendas para as empresas MULTIGRAN S/A nos meses de fevereiro, maio, outubro e novembro de 2009 estão abrangidas pela imunidade pleiteada e os valores dos subsídios recebidos tiveram relação com exportação direta da produção da apelada? / Há, ainda, a necessidade de se fazer o cotejo entre as vendas consideradas pela fiscalização no lançamento tributário e se, de fato, ocorreu a exportação das mercadorias via trading companies./ O ente apelante alega que as notas fiscais e o memorando de exportação anexados pela empresa autora não comprovam que as receitas das vendas consignadas pela fiscalização foram todas alvo de venda para o exterior. / Isso porque a referida documentação não comprovaria uma correlação entre o valor de receita apurado pelo Fisco em todas as competências com as notas fiscais trazidas. Para tanto, foi anexado relatório fiscal que ‘segregou os valores das vendas submetidas à imunidade, os valores declarados em GFIP e aqueles não declarados, alvo da autuação’. /E mais: ‘Especificamente no mês de junho/2009, o documento nº 12 (identificadores 4058300.1129210 e 4058300.11293205) relaciona várias notas fiscais, que totalizam o montante de R$ 325.820,70 de venda de soja no mês de junho/2009, enquanto a fiscalização apurou receita de comercialização não declarada em GFIP na competência em foco no valor de R$ 494.641,47. /Desse modo, se a parte apelada pretende demonstrar que o valor apurado pela fiscalização foi alvo de operação de venda destinada ao exterior, há que ao menos comprovar uma correlação entre os valores apurados e os resultantes das alegadas exportações’. / Também devem ser consideradas, como alegado pela apelante, várias notas fiscais ilegíveis anexadas ao processo, em relação à competência do mês de maio de 2009./ Merece acolhida a assertiva da Fazenda Nacional de que ‘um simples memorando de exportação nada comprova relativamente ao efetivo envio das mercadorias a destinatário no exterior’./ De fato, a operação de exportação envolve o desembaraço das mercadorias e contrato de câmbio com demonstração do capital envolvido./ A questão fática é, assim, prejudicial à discussão acerca do direito à imunidade na exportação indireta./ Em suma, o substrato fático necessário à aplicação da norma de imunidade (art. 149, § 2º, da CF/88) não restou efetivamente comprovado nos autos’. 



    7. A sentença, mantida pelo primeiro acórdão que julgou a apelação, fez uma análise superficial das provas apresentadas. Na verdade, apenas enumerou os documentos juntados pela parte autora e considerou que autuação fiscal teria alcançado receitas imunes. 



    8. De outra banda, o aresto ainda esclareceu que o Pleno deste Tribunal já havia afastado a aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF/88 nos casos de receitas oriundas da venda de mercadorias a empresas comerciais exportadoras (trading companies). É óbvio que essa menção ao entendimento do Plenário não resultou na aplicação do efeito infringente ao acórdão. Em suma, analisando os pontos especificados pelo STJ, verificou-se que não havia prova da realização, pela empresa, de operação de exportação por meio de trading companies. 



    9. Embargos não acolhidos.” (documento eletrônico 7, pp. 5-6)



    No recurso extraordinário interposto por Rio Pratudão Agropecuária Ltda., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 149, § 2°, I, da mesma Carta (documento eletrônico 14, pp. 24-42). 



    Ao final, a recorrente requereu:



    “[...] que seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecido o direito da Recorrente à imunidade tributária incidente sobre produtos destinados à exportação pela modalidade da exportação indireta.” (documento eletrônico 14, p. 41)



    Antes da remessa dos autos a Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, com base no julgamento do RE 759.244 RG/SP (Tema 674 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 15, p. 1). 



    Na sequência, a Primeira Turma do TRF5 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIRMADA NO PARADIGMA DO STF (TEMA 674). DECISÃO PROFERIDA COM BASE NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Autos que retornam da Vice-Presidência à Primeira Turma, a fim de verificar a necessidade de se ajustar o julgamento originário a precedente do STF (RE 759.244/SP), decidido em sede de recurso repetitivo (Tema 674), nos termos do art. 1.040 do CPC/2015. 



    2. A questão gira em torno do direito da empresa autora à imunidade tributária nas operações de exportação de sua produção própria e, por consequência, da nulidade da autuação tributária, em relação aos valores decorrentes das operações realizadas com trading companies, para fins de exportação. 



    3. No julgado do STF, restou firmada a seguinte tese: ‘A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 



    4. O julgamento desta Corte Regional se deu no sentido de afastar a imunidade pretendida, tendo em vista que ‘o substrato fático necessário à aplicação da norma de imunidade (art. 149, § 2º, da CF/88) não restou efetivamente comprovado nos autos‘. 



    5. O fundamento lançando pela Turma para dar provimento aos embargos da Fazenda, com efeitos infringentes, foi uma questão prejudicial alicerçada nas peculiaridades fáticas do caso: os elementos de prova dos autos demonstram que a atuação do fisco não mirou as receitas imunes, ou seja, as notas fiscais e o memorando de exportação anexados pela empresa autora não comprovam que as receitas das vendas consignadas pela fiscalização foram todas oriundas de venda para o exterior, direta ou via trade companies. 



    6. Embora o acórdão tenha citado julgado do Pleno desta Corte Regional, divergindo, em tese, da orientação da Suprema Corte acerca da imunidade tributária nas operações de exportação indireta, não foi esse o fundamento para negar à contribuinte o direito perseguido, e sim, a ausência de demonstração de que tais receitas foram de fato tributadas. 



    7. No cotejo do mencionado recurso extraordinário ao caso dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não contraria o referido paradigma do STF, pois alicerçado nas peculiaridades do caso em concreto, não sendo o caso de se exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.040 do NCPC. 



    8. Manutenção do acórdão proferido anteriormente, determinando-se a devolução do processo à Vice-Presidência desta Corte.” (documento eletrônico 18, p. 4)



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENFRENTAMENTO CLARO E EXPRESSO DAS QUESTÕES ABORDADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CARACTERIZADAS. 



    1. O acórdão embargado decidiu por afastar o pedido de reconhecimento de imunidade tributária em operações de exportação, sob o fundamento de que ‘o substrato fático necessário à aplicação da norma de imunidade (art. 149, § 2º, da CF/88) não restou efetivamente comprovado nos autos ‘. 



    2. A decisão embargada assentou que ‘os elementos de prova dos autos demonstram que a atuação do fisco não mirou as receitas imunes, ou seja, as notas fiscais e o memorando de exportação anexados pela empresa autora não comprovam que as receitas das vendas consignadas pela fiscalização foram todas oriundas de venda para o exterior, direta ou via trade companies’. 



    3. A parte embargante pretende obter um novo julgamento da causa, para que haja uma nova valoração das provas de acordo com sua ótica, pretensão que não encontra guarida na via estreita dos embargos de declaração. 



    4. Busca a recorrente, na verdade, apontar um suposto erro no julgar, ou seja, o chamado error in judicando que, segundo entendimento dominante e diante da própria natureza meramente integrativa do recurso, não é passível de impugnação na estreita via dos embargos de declaração. 



    5. As hipóteses legais autorizadoras para interposição de Embargos Declaratórios não foram verificadas, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do Acórdão regional. 



    6. Embargos de declaração não providos.” (documento eletrônico 22, p. 4)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de tema da repercussão geral (Tema 674/RG) para fins do art. 1.035, § 3°, I, do CPC, sem a devida demonstração do modo pelo qual a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (documento eletrônico 14, pp. 26-27).  



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo(ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.    



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  



    1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo inter